Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉUS. AUSÊNCIA DE CADASTRO NO PJE. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre Juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Se o procedimento legal não foi seguido, a sentença deve deverá ser cassada.
3. A decretação da nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
4. É possível apontar a existência de prejuízo concreto ao réu quando sequer lhe foi encaminhada carta A.R. para fins de citação, em razão de o autor não ter efetuado o respectivo cadastro da parte requerida no PJe no momento do ingresso da ação. Não havendo, nesse caso, comparecimento espontâneo ou emenda à inicial para exclusão do réu, a sentença deve ser declarada nula.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.